Tribunal: STF
Processo: RE 80353
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SOBRE A INDENIZAÇÃO FIXADA INCIDE A
CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA EM FASE DE EXECUÇÃO, DESDE QUE AO TEMPO
VIGENTE ESTIVESSE A LEI N. 4.686/65, CABENDO SEU CALCULO ATENDER AS
EXIGENCIAS DA LEI N. 5.670/71.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 11.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.